Tribunal: TJDFT
Processo: 0725416-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE CONFIGURADO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível, tão somente, se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC, c/c art. 50 do CC, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019.
2. A questão não se resume à dissolução irregular da empresa ou à ausência de bens suficientes para saldar a dívida. Com efeito, restou demonstrado, por prova documental, que os sócios constituíram nova sociedade, estabelecida no mesmo endereço da empresa agravada, para desempenho de atividades similares de engenharia e instalações.
3. Tal quadro de dissolução irregular e sucessão de empresas, aliado ao comportamento furtivo de quitar o crédito, fragiliza a presunção de boa-fé, e revela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. Desse modo, configurados os requisitos elencados no art. 50 do CC, autoriza-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para atingir os bens dos sócios.
4. Recurso conhecido e provido.